Tribunal: TJDFT
Processo: 0711701-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711701-47.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ORIENTAL PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Oriental Participações Imobiliária Ltda. (Id. 15466367), em face da decisão Id. 17984583, que não conheceu do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto, nos seguintes termos: “(...) Em síntese, a Agravante insurge-se contra a suspensão das obras, sob o argumento de que as atividades de construção civil não se encontram na restrição do Decreto no 40.583/2020, de forma que as atividades da Agravada poderiam ser regularmente exercidas. Ocorre que o presente Agravo não merece ser conhecido pela perda superveniente do seu objeto. Isso porque, na petição Id. 17611216, a Agravada noticiou a conclusão das obras. Apresentou, ainda, os termos de entrega assinado pelo síndico do condomínio (Id. 17611218). Também em consulta aos autos de origem, verifiquei que, em 21.7.2020, a Agravante peticionou confirmando o cumprimento da obrigação de fazer. Sendo assim, considerando que o presente Agravo objetivava tão-somente a continuidade das obras e que estas já foram concluídas, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento.” Em síntese, a Embargante alega que a decisão em comento está fundada em premissa equivocada, pois pediu no Agravo de Instrumento a declaração de ilegalidade da concessão do prazo adicional de 60 (sessenta) dias, de modo que o interesse no julgamento persiste. Reitera os argumentos arguidos nas razões do Agravo de Instrumento ressaltando que o Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, que revogou expressamente o Decreto no 40.550, de 23 de março de 2020, ressalvou que a área de construção civil poderia exercer suas atividades no período de crise. Sustenta a irrazoabilidade do prazo adicional de 60 (sessenta) dias, em razão das prorrogações já deferidas. Tece considerações acerca dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aponta a má-fé da Agravada, sob a alegação de que estaria executando os serviços de forma lenta a fim de reduzir os custos e protelar a conclusão da obra. A Embargada apresentou contrarrazões – Id. 19550874. É o relatório. Decido. No caso, a Embargante busca o julgamento do recurso, sob o argumento de que sua pretensão seria a declaração de ilegalidade da concessão do prazo adicional de 60 (sessenta) dias. De fato, em análise das razões recursais, verifica-se que a ora Embargante insurge-se contra a extensão do prazo para o cumprimento da obrigação deferida pelo MM. Juiz a quo. Infere-se da decisão agravada que as obras já haviam sido retomadas e, ainda assim, o MM. Juiz a quo considerou prudente conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão. Nas razões recursais, a Agravante pede a reforma da r. decisão agravada, sob o argumento não havia impedimento ao exercício de atividades relacionadas à construção civil e que juiz já havia concedido tempo suficiente para o cumprimento da obrigação. É o que se extrai do pedido abaixo reproduzido: “Diante do exposto, requer a agravante a reforma da decisão ora guerreada para o fim de cassar a decisão recorrida, posto que a Recorrida já possui tempo mais que suficiente para o cumprimento da obrigação.” Sendo assim, é inequívoco que a pretensão recursal era o cumprimento da obrigação em prazo razoável e, ao tempo do julgamento do recurso, a obra já havia sido concluída, o que demonstra a perda do interesse recursal. Ademais, inexiste pedido expresso no sentido de “declarar de ilegalidade da concessão do prazo adicional de 60 (sessenta) dias” e, ainda que houvesse, não haveria necessidade/utilidade da tutela vindicada, tendo em vista o cumprimento da obrigação de fazer na totalidade. Sendo assim, o reconhecimento da desnecessidade de extensão do prazo, seja em razão da não afetação da construção civil pelo Decreto no 40.550/2020, seja porque a Agravada já havia tido tempo suficiente para a conclusão da obra, não traria qualquer efeito jurídico. Cumpre ressaltar que no julgamento do Agravo de Instrumento no 0722995-33.2019.8.07.0000 esta Corte se posicionou no sentido de que não haveria aplicação de astreintes, pois não estava evidenciada inércia do devedor. Nesse contexto, ainda que a extensão do prazo para o cumprimento da obrigação fosse desarrazoada, tal fato não implicaria a imposição de multa, sobretudo porque se infere dos autos que as obras foram retomadas antes mesmo da interposição do presente Agravo de Instrumento. Sendo assim, não há qualquer vício a ser sanado na decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento, pois o cumprimento da obrigação implica a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora